Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-16.2021.8.11.0022
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000400-16.2021.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PEDRA PRETA
APELANTE(S):
VITOR MANOEL PAIVA LOPES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO
Vistos,
Em petitório, após julgamento da apelação criminal (ID 121976997), o advogado José Pedro Matias [OAB/MT 18304] requer “seja arbitrados honorários advocatícios conforme propositura de RECURSO DE APELAÇÃO, visto que o juízo de 1° grau arbitrou honorários advocatícios até a sentença em 1o grau” (ID 74814976).
De fato, o Juízo singular arbitrou os honorários relativo ao “trabalho realizado pelo advogado” na primeira instância (ID 112043075).
No caso, o causídico foi nomeado para representar o apelante (ID 112043007 – fls. 133) e minutou recurso de apelação, a merecer remuneração profissional pelo ato de defesa em sede recursal (TJMT, AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 10.3.2021).
Atente-se que, “embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJMT, AP NU 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020).
Nesse quadro, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 5.638,95 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 7.4.2022).
Com essas considerações, ARBITRA-SE os honorários do advogado José Pedro Matias [OAB/MT 18304] em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a $ 5.638,95 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO